Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-72.2018.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700081-72.2018.8.07.9000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, GEUNILDES RIBEIRO BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos autos que o feito se encontrava suspenso para aguardar a análise do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 25180484). Anote-se, por pertinente, que o presente caso se trata de mandado de segurança recebido como agravo de instrumento (ID 3303346), o qual teve o provimento negado, conforme acórdãos ns. 1094661 e 1111686, in verbis: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PARTE INTEGRANTE DO VALOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE MANEIRA AUTÔNOMA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV pertinente aos honorários advocatícios contratuais de forma separada. Em seu recurso, menciona a súmula vinculante no 47 a fim de justificar o seu pleito de reforma do ato jurisdicional impugnado. Busca a imediata expedição da RPV para pagamento dos honorários advocatícios contratuais que lhes são devidos. 2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas, pelas razões a seguir expostas. 3. Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a Súmula Vinculante no 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo, portanto, aquele que não fez parte do acordo. Desse modo, restou assentada a inviabilidade de expedição de RPV para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8o, da Constituição Federal. (RE 1.094.439 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 2a T, j. 2-3-2018, DJE 52 de 19-03-2018.) 4. Não é outro o entendimento desta Turma ao decidir que os honorários advocatícios contratuais devem ser pagos quando liberado o dinheiro em favor da parte beneficiária da ação. Isto porque os honorários contratuais integram o valor principal devido e não podem ser pleiteados de maneira autônoma. (Acórdão n.1071447, 07013230320178079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A Súmula de julgamento servirá de acórdão conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1094661, 07000817220188079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração por serem temepestivos. O embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que não foram enfrentadas as alegações de que a jurisprudência, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, permite a expedição de RPV para pagamento dos honorários contratuais, mesmo quando o crédito seja objeto de precatório, e de que o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos que podem ser executados autonomamente. 2. A despeito dos argumentos lançados, a rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), pelas razões a seguir expostas. 3. As teses e documentos apresentados foram amplamente analisados pelo Colegiado e concretizados no acórdão embargado. Acórdão foi fundamentado na impossibilidade de expedição de RPV em separado para o recebimento de crédito oriundo de honorários contratuais, uma vez que a Súmula Vinculante n.47 restringiu-se aos honorários sucumbenciais. 4. Demais disso, os honorários contratuais fazem parte do montante principal da execução e podem ser destacados apenas no momento do pagamento pelo executado, consoante inteligência do art. 22, § 4o e art. 23 da Lei 8.906/94. 5. Por fim, quanto ao pleito de que o embargante seja dispensado do pagamento de honorários advocatícios em razão de ter impetrado Mandado de Segurança, melhor sorte não lhe assiste. Como bem delineado na decisão liminar, por força do princípio da fungibilidade, a insurgência foi recebida como Agravo de Instrumento e, nesse caso, os honorários advocatícios são definidos pelo art. 55 da Lei 9.099/95, que determina a condenação de tal verba sucumbencial ao recorrente vencido, desde que haja a apresentação de contrarrazões. 6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1111686, 07000817220188079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 1/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que foi negado seguimento ao recurso extraordinário manejado nos autos (decisão de ID 6993158) e deixou de ser conhecido o agravo em recurso extraordinário interposto em desfavor da aludida decisão (ID 7775506). Nesse contexto, lavrou-se a certidão de ID 39799271 acerca do julgamento do mencionado pedido de uniformização e trânsito em julgado da decisão que o indeferiu liminarmente (ID 39799272, p. 12 a 15), cujo trecho colaciona-se a seguir: Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto com base no art. 18, § 3°, da Lei 12.153/2009 contra acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PARTE INTEGRANTE DO VALOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE MANEIRA AUTÔNOMA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV pertinente aos honorários advocatícios contratuais de forma separada. Em seu recurso, menciona a súmula vinculante n° 47 a fim de justificar o seu pleito de reforma do ato jurisdicional impugnado. Busca a imediata expedição da RPV para pagamento dos honorários advocatícios contratuais que lhes são devidos. 2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas, pelas razões a seguir expostas. 3. Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a Súmula Vinculante n° 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo, portanto, aquele que não fez parte do acordo. Desse modo, restou assentada a inviabilidade de expedição de RPV para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8°, da Constituição Federal. (RE 1.094.439 AgR, rel. min. Dias Toffoli, r T, j. 2-3-2018, DJE 52 de 19-03-2018.) 4. Não é outro o entendimento desta Turma ao decidir que os honorários advocatícios contratuais devem ser pagos quando liberado o dinheiro em favor da parte beneficiária da ação. Isto porque os honorários contratuais integram o valor principal devido e não podem ser pleiteados de maneira autônoma. (Acórdão n.1071447, 07013230320178079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A Súmula de julgamento servirá de acórdão conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (...) Decido. O aresto impugnado está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Nesse sentido: AGRAVO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1.262.357 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10- 2020) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.06.2019. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.206.947 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, processo eletrônico DJe248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Execução contra a Fazenda Pública, na qual restou indeferido o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV em separado, relativamente aos honorários contratuais devidos à sociedade de advogados ora agravante, por entendê-los como parte componente do valor principal executado. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, quanto à ausência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte, não bastando, para tanto, impugnação genérica. IV. No mais, a matéria não é nova nesta Corte, que tem jurisprudência firmada sob o rito dos recursos repetitivos , que afasta a tese da natureza acessória dos honorários advocatícios sucumbenciais, concluindo pela sua autonomia em relação ao crédito principal, inclusive no que pertine à forma de expedição do requisitório (STJ, REsp 1.347.736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/04/2014). V. Contudo, tal entendimento não se aplica aos honorários advocatícios contratuais - como é o caso dos autos -, nos termos da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido da impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, que não decorrem da condenação. Nesse sentido: STF, RE 1.094.439 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/09/2019; Rcl 29.268 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2019; Rcl 33.553 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/04/2019; Rcl 23.886 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/02/2017; RE 1.190.713 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/05/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.639.245/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2020; AREsp 1.568.749/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2019; AgInt no REsp 1.625.004/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2018; AgInt no AgInt no REsp 1.724.222/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/09/2019; AgInt no REsp 1.775.676/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2019. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no AREsp 1.389.260/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2021) Ante o exposto, indefiro liminarmente o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal. Publique-se. Intimem-se. Registre-se que foi negado provimento ao agravo interno interposto perante a Primeira Seção do STJ em face desse decisum (ID 39799272). Confira-se a ementa: AGRAVO INTERNO NO PUIL. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu liminarmente o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal. 2. O acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está de acordo com a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 3. Agravo Interno não provido. Consoante ID 39799272, p. 55, o trânsito em julgado no âmbito do STJ se deu em 14/9/2022, razão pela qual os autos foram baixados ao TJDFT. Ante o exposto, certifique-se o trânsito em julgado dos acórdãos prolatados pela 2a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal